Tribunal: CARF
Processo: 10680.012524/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012524/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MENDESPREV SOCIEDADE PROVIDENCIÀRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
CESSÃO DE CRÉDITOS - PRECATÓRIOS
Quando do pagamento de precatórios, a natureza jurídica da obrigação
tributária originária é mantida, ainda que o crédito tenha sido objeto de
posterior cessão pelo beneficiário inicial.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO NA FONTE
Assim, sempre que os recursos sejam passíveis de tributação na fonte junto ao
credor originário do precatório (cedente), cabível a retenção na fonte no
momento de sua quitação, ainda que o cessionário se trate de entidade
beneficiada por dispensa de retenção do IRRF, não havendo que se falar de
pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de e-fls. 01 a 03, analisada em sede de
Despacho Decisório de e-fls. 72 a 75, não tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012524/2008-51
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

2. Mais especificamente, tencionava o contribuinte utilizar direito creditório
pretensamente existente por retenção indevida de IRRF (dada sua qualidade de entidade isenta),
quando do levantamento judicial de montante oriundo de pagamento de precatório junto ao
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Tal precatório, por sua vez, foi havido pela
Recorrente através de cessão de direitos realizada tendo como cedente Mendes Junior
Engenharia S.A., CNPJ 17.162.082/0001-73.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
20/05/2010 (e-fl. 79), apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade de e-fls. 82
a 93 e anexos, sendo que, a partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado,
em 22/06/2011, o Acórdão DRJ/BHE no. 02-32.951, de e-fls. 143 a 153, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
CESSÃO DE CRÉDITOS - PRECATÓRIOS
O cessionário de direitos creditícios representados por precatórios, como pólo
ativo da execução em face da Fazenda Pública, em substituição aos cedentes,
recebe o crédito sem alteração da situação jurídica, estando o executado
obrigado a cumprir a prestação devida ao cessionário da mesma forma que
cumpriria ao cedente.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO. TRIBUTAÇÃO NA FONTE
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativos ao precatório no momento em que for quitado
pela Fazenda Pública. O crédito líquido e certo, instrumentalizado por meio de
precatório, mantém, por toda a sua trajetória, a natureza jurídica do fato que lhe
deu origem, independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 13/02/2012 (cf. e-fl. 159) a
contribuinte apresentou, em 12/03/2012 (cf. e-fl. 160), Recurso Voluntário de e-fls. 160 a 182 e
anexos, onde, após traçar histórico processual abrangendo a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Ressalta que a Lei expressamente proíbe à Recorrente quaisquer outras
atividades estranhas à administração e execução de planos previdenciários e, assim, por
consequência, a Mendesprev não possui quaisquer outras fontes de receitas e todos os seus ativos
e aplicações financeiras resultantes dizem respeito ao seu único negócio, que é receber e aplicar
contribuições e, claro, obter ganhos de capital para formar reservas de natureza previdenciária;
b) Sustenta que a tributação do imposto de renda na fonte se deu sobre o
rendimento produzido pelo precatório que, até ser pago, era um investimento (ativo) da
Mendesprev. O precatório, como a própria PREVIC reconhece, é considerado uma aplicação em
renda fixa. Como se disse anteriormente, o precatório foi cedido em pagamento de contribuições.
Assim, ao ser recebido (realizado) é como um resgate de investimento em renda fixa e, por
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

consequência, os acréscimos financeiros produzidos serão, por extensão, sujeitos ao diferimento
da tributação, passando a ser tributado quando do recebimento da aposentadoria pelos
participantes;
c) Alega que ao se negar a compensação pleiteada, se estaria a realizar bi-
tributação, alegando que houve erro da CEF ao efetuar a retenção de IRRF do precatório que
adquiriu na qualidade de cessionário junto à Mendes Junior Engenharia S.A. (patrocinadora);
d) Apresenta tese onde entende que, caso fosse a Recorrente a cedente na
operação, não caberia a dispensa da tributação pela hipotética cessionária quando do pagamento
do precatório pela CEF;
e) Cita o amparo legal do instituto da cessão de direitos oriundos de precatórios
pelo art. 78 do ADCT da CRFB/88, ressaltando que a referida cessão está sujeita à homologação
judicial, colacionando jurisprudência à propósito;
f) Quanto ao posicionamento do Despacho Decisório em litígio: f.1) cita o art.
145, §1o. da CRFB para refutar a posição de manutenção do vínculo obrigacional com o cedente
(Mendes Junior Engenharia S/A) e f.2) Entende que, ao se estabelecer que os direitos oriundos
do precatório são transferidos com todo o seu ônus, tal ônus não inclui os tributos, sob pena de,
em se entendendo em sentido contrário, se estabelecer jurisprudência contrária à lei e ao
interesse do Fisco, ao se considerar que, nesta hipótese, quando se tratar a cedente do precatório
de uma entidade isenta, todos os cessionários seguintes, pela "lógica" da RF, serão igualmente
isentos;
g) Ressalta que tributo, gênero dos impostos, taxas e contribuições, é uma coisa.
Ônus, gravames legais ou contratuais sobre um bem, são outras coisas. Não se pode confundi-
los;
h) Rechaça, ainda, o argumento de que a operação de cessão teria por objetivo
evitar a tributação do imposto de renda, ao transferir direitos para uma entidade com tributação
diferida (as EFPC têm a tributação diferida para o momento do pagamento dos benefícios, não
havendo qualquer perda tributária para a Receita Federal), ou seja, rejeita a tese de que poderia
tratar-se de uma operação previamente combinada com fins meramente fiscais;
i) Cita o art. 202 da CRFB e os art. 2o. a 6o. da LC no. 109, de 2001, para ressaltar
que a operação que deu origem à cessão do precatório para a Mendesprev, motivada pelo
pagamento de contribuições atrasadas (ou seja, devidas e não pagas) pela patrocinadora, por
atípica, foi feita sob total e completo acompanhamento da antiga SPC - Secretaria de Previdência
Complementar do MPAS, que considerou-a legal e oportuna, por representar um benefício social
à entidade sem fins lucrativos;
j) Reitera, assim, que a cessão não teria razões fiscais e que não houve qualquer
violação à ética por parte de sua diretoria, citando a manifestação da antiga SPC (atual Previc),
no sentido de possibilidade de realização de tal operação, no interesse dos participantes/assistidos;
k) Desta forma, requer que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
reformando-se a decisão recorrida para que sejam homologadas as compensações pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 13/02/2012 (cf. e-fl. 159) a
contribuinte apresentou, em 12/03/2012 (cf. e-fl. 160), Recurso Voluntário de e-fls. 160 a 182 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Inicialmente, de se ressaltar que é incontroversa a possibilidade jurídica da
cessão de direitos (oriundos de precatórios) em lide, havendo litígio, todavia, quanto aos efeitos
tributários oriundos de tal cessão, conforme muito bem esclarecido pela autoridade julgadora de
1a. instância, descartada, assim, qualquer tipo de violação, pelo julgado guerreado, ao art. 78 do
ADCT, verbis:
“(...)
18.1 Cabe esclarecer de pronto, que a motivação para o não reconhecimento
do crédito promovido pela DRF não tem correlação com a validade do pacto
promovido entre a Mendes Júnior S.A. (Cedente) e a Mendesprev Sociedade
Previdenciária (Cessionária, sujeito passivo neste processo). Ressalte-se que a
cessão do crédito efetuada já foi definitivamente validada pelo Poder
Judiciário, descabendo ao Fisco qualquer pronunciamento acerca deste ato ".
18.2 Contudo, a origem do pretenso indébito utilizado pelo contribuinte diz
respeito aos efeitos tributários decorrentes da cessão de créditos em questão
(...)”
7. Assim, a lide se concentra na alegação da autuada da necessidade de dispensa
de retenção na fonte, estabelecida pelo art. 5o. da Lei no. 11.053, de 2004, abranger os recursos
levantados oriundos do pagamento de precatórios, havidos pela Recorrente por cessão junto a
Mendes Junior Engenharia S.A.
8. Acerca do tema, entendo que nenhum reparo é de se fazer à conclusão da
autoridade julgadora de 1a. instância. Alinho-me aqui ao entendimento de que, quando do
trânsito em julgado da sentença judicial, com posterior emissão do precatório, se encontra
materializado o fato gerador do imposto sobre a renda (mais especificamente, já há a
disponibilidade econômica e jurídica do montante, que, conforme entendimento deste Relator, já
manifestado em diversos outros feitos analisados no âmbito deste Carf, não se confunde com a
disponibilidade financeira quando do posterior levantamento). Assim ocorrido o fato gerador sob
análise, o critério pessoal da hipótese de incidência desvela, ali, como sujeito passivo, o credor
originário (in casu, a cedente Mendes Junior Engenharia S.A.).
9. Com fulcro no acima disposto, entendo plenamente justificado o
posicionamento do acórdão recorrido, no sentido de necessidade de retenção no caso em questão
(uma vez que inexiste qualquer dispensa de retenção aplicável ao cedente), restando, ainda,
plenamente aplicável, em meu entender, o esposado pela Solução de Consulta Cosit no. 674, de
27 de dezembro de 2017, onde se estabelece, ainda, além da necessidade da retenção se dar em
nome do cedente, a necessidade de tributação por este cedente a título de ganho de capital
quando da cessão (este último, aspecto irrelevante ao presente litígio).
10. Tal posicionamento é, inclusive, respaldado por decisões do Superior Tribunal
de Justiça acerca do tema, reproduzindo-se aqui, como razões de decidir adicionais, a ementa e
fundamentação constante do Voto do Min. Campbell Marques, no âmbito da apreciação do REsp
1.505.010/DF, que representam de forma fidedigna o posicionamento deste relator quanto ao
tema de tributação pelo IRRF em cessão de precatórios, verbis:
Ementa
(...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

4.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
5.
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve
confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto
esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da
renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos
financeiros" (REsp. N° 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 3.4.2008).
6.
O precatório é a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja
enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito
público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de
crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada
em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição
da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado
da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que
esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
7.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente
ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do
precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a
sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em
juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por
força do art. 123, do CTN: ""Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes ".
8.
O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira
do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de
Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei n° 8.541/92 (art. 718 do RIR/99)
que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento
(retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de
incidência.
9.
É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art.
100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições
impostas pela natureza da obrigação (art. 286, do CC/2002).
10.
Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que
alude o art. 46 da Lei n° 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se
houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da
retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder
parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser
retido na fonte. (grifos não presentes no original)
11.
Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de
cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de
capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99.
No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não
havendo o que ser tributado.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

12.
Precedente: RMS n° 42.409/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
16.10.2015.
(...)
Voto
(...)
Questão que se mostra de suprema relevância é a definição do momento da
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda na hipótese.
Nos termos do art. 114 do CTN, "fato gerador da obrigação principal é a
situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência".
Portanto, deve-se recorrer à legislação relativa ao caso para se aferir qual
situação foi definida como necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador,
dai o necessário respeito ao princípio da legalidade para sua definição.
Segundo o art. 43, do CTN, o fato gerador do Imposto de Renda, em seu
critério material da hipótese de incidência, é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza:
(...)
A respeito dos conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e financeira
assim já me manifestei no REsp. n. 859.322 - PR, para dissociar a
disponibilidade econômica da financeira:
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta
última se refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao
simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos
financeiros" (REsp. N° 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 3.4.2008).
Nesse sentido, transcrevo a lição de Zuudi Sakakirhara (in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive
ICMS (LC 87/96), ISS (DL 406/88), IPVA / coordenação Vladimir Passos de
Freitas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 133, grifo nosso):
A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos caracteriza-
se tão-logo sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que haja a
disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte economicamente
acrescido por um direito, ou por um elemento material, identificável como
renda ou como proventos de qualquer natureza. Não importa que o direito ainda
não seja exigível (um título de crédito ainda não vencido), ou que o crédito seja
de difícil e duvidosa liquidação (contas a receber). O que importa é que possam
ser economicamente avaliados e, efetivamente, acresçam o patrimônio.
Não se pode confundir disponibilidade econômica com a disponibilidade
financeira. Aquela se contenta com o simples acréscimo patrimonial,
independentemente da efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto esta
pressupõe a existência física dos recursos em caixa. O CTN exige apenas a
aquisição da disponibilidade econômica, o que não quer dizer que a lei ordinária
não possa, na prática, privilegiar exclusivamente a disponibilidade financeira,
como faz, de um modo geral, com as pessoas físicas.
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do
Imposto de Renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

patrimonial (disponibilidade econômica) (REsp. n. 859.322 - PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)
O precatório é a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja
enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito
público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de
crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada
em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja
aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito
em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por
outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao
Imposto de Renda é anterior ao pagamento do precatório e essa obrigação já
nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi
reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão
do crédito, por força do art. 123, do CTN ("Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes ").
Nessa linha, o pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade
financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do
Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei n° 8.541/92 (art. 718
do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o critério temporal
da hipótese de incidência do Imposto de Renda, a saber:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário
Assim, no momento em que o credor originário cede o crédito
consubstanciado no precatório, está cedendo o direito ao recebimento do
rendimento que lhe será pago nos termos do art. 46 da Lei n° 8.541/92,
ocasião em que (momento do pagamento) ocorrerá o critério temporal da
hipótese de incidência do Imposto de Renda em relação ao beneficiário
(cedente), havendo a retenção do tributo na fonte . (grifos não presentes no
original)
De ver que a possibilidade de cessão total ou parcial do crédito em precatório
está prevista expressamente no § 13 do art. 100 da Constituição Federal,
incluído pela EC n° 62/2009, sendo aplicáveis, no que couber, as disposições
do Código Civil relativas à cessão de crédito, art. 286 e seguintes do referido
codex. Confira-se, respectivamente, a redação dos referidos dispositivos, in
verbis:
(...)
Aplicando-se conjuntamente o § 13 do art. 100 da Constituição Federal,
incluído pela EC n° 62/2009, e o art. 286 do Código Civil, verifica-se que é
válida a cessão do crédito em precatório, sem prejuízo dos demais requisitos
inerentes ao negócio jurídico celebrado. Porém, o art. 286 do Código Civil
excepciona a validez e a eficácia da cessão quando a isso se opuser a natureza
da obrigação.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

(...)
Na hipótese, a natureza da obrigação tributária, pelos motivos já alinhavados,
permite concluir que a totalidade do crédito, conforme referida no § 13 do art.
100 da Constituição Federal, compreende tão somente o valor do qual o
beneficiário pode dispor, qual seja, aquele que lhe será entregue por ocasião
do pagamento deduzida a importância retida na fonte a título de Imposto de
Renda. Ou seja, o valor líquido do Imposto de Renda. Interpretação contrária
implicaria a cessão de parte do crédito do qual o beneficiário não dispõe, ou
seja, cessão da própria parcela do Imposto de Renda. Tanto é assim que, via
de regra, as escrituras públicas de cessão de direito creditório fazem ressalva
a respeito das deduções dos encargos previstos em lei, não raro consignam
expressamente a dedução do próprio Imposto de Renda retido na fonte. .
Dessa forma, ainda que o cessionário tenha se sub-rogado no direito
consubstanciado no precatório por meio de cessão de crédito, o Imposto de
Renda retido na fonte será aquele devido pelo beneficiário original, tendo em
vista que não é possível ao cedente transmitir ao terceiro adquirente parte do
crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na
fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não lhe pertencem, pois o
valor que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do Imposto de Renda.
(grifos não presentes no original)
Saliento que, a despeito da habilitação do cessionário nos autos da execução
para o recebimento do crédito, não é possível desconsiderar a relação jurídica
original em que figura no polo ativo da execução o beneficiário primeiro do
crédito objeto de sentença transitada em julgado, cedente, sob pena de permitir
situações absurdas como, por exemplo, a cessão do crédito a terceiro isento ou
imune, para fins de não pagamento do tributo em questão, subvertendo-se a
sistemática de arrecadação do Estado e, até mesmo, possibilitando eventuais
fraudes, abuso das formas e elusões fiscais que devem ser evitadas. (grifei). A
este respeito, rememoro o disposto no art. 116, parágrafo único, do CTN:
(...)
Verifica-se que a interpretação aqui adotada não altera o conceito do instituto
de direito civil da cessão do crédito, antes, harmoniza sua aplicação com as
demais regras constitucionais e tributárias a ele relativas, não havendo que se
falar em malferimento do disposto nos arts. 109 e 110 do CTN, já que a
interpretação dada é autorizada pelo disposto no art. 286, do CC/2002.
(...)
Por fim, cumpre registrar que, de fato, o preço da cessão do direito de crédito e
o efetivo pagamento do precatório traduzem fatos geradores de Imposto de
Renda distintos. Porém, a ocorrência de um deles em relação ao cedente, não
excluirá a ocorrência do outro em relação ao próprio cedente. Explico.
No que tange ao preço recebido pela cessão do precatório, a tributação
ocorrerá se e quando houver ganhos de capital por ocasião da alienação do
direito, nos termos do art. 117 do RIR/99, o qual transcrevo, in verbis:
(...)
Ou seja, se o cedente auferisse ganhos de capital quando da alienação do
precatório, sobre referidos ganhos incidiria também o Imposto de Renda na
forma do dispositivo supracitado, o que de modo algum não exclui a
incidência do Imposto de Renda na fonte quando da disponibilização dos
rendimentos ao beneficiário cedente do crédito por ocasião do pagamento do
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

precatório na forma do art. 46 da Lei n° 8.451/92. No entanto, é sabido que
essas operações se dão sempre com deságio, como ocorreu na hipótese dos
autos, não havendo o que ser tributado em relação ao preço recebido pela
cessão do crédito. (grifos não presentes no original).
Por fim, registro que o entendimento aqui adotado já foi objeto de chancela da
Segunda Turma desta Corte quando do julgamento, por unanimidade, do RMS
n° 42.409/RJ, de minha relatoria, publicado no DJe de 16.10.2015, cuja ementa
foi assim redigida, in verbis:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART.
46 DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO
BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO
CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA
PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA
DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA
CF/88. 1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43, do CTN). 2. Como já mencionado em outra
ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com
disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira)
se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade
econômica)
está
atrelada
ao
simples
acréscimo
patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No 983.134 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008). 3. O
precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja
enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito
público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de
crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada
em julgado. Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição
da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado
da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que
esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito. 4. Desse modo, o momento
em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a
ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade
econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade
financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo
titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser
modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo
disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes". 5. O pagamento efetivo do precatório
é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria
indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da
Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como
sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o
critério temporal da hipótese de incidência. 6. É possível a cessão de direito de
crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez
e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012524/2008-51

286, do CC/2002). 7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o
"beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99),
desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário
para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não
pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda
a ser retido na fonte. 8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário
no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido
ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do
RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio,
não havendo o que ser tributado. 9. Recurso ordinário em mandado de
segurança não provido.
11. Ainda, mais recentemente, emanou do STF posicionamento vinculante a este
CARF (Tema 361, tendo como leading case o RE 631.537), no sentido de, em plena consonância
com a tese acima, reforçar o entendimento de que a natureza jurídica do precatório não se altera
por sua posterior cessão, ainda que ali se estivesse a discutir questão diversa (transmudação da
natureza alimentar do direito creditório por força de posterior cessão).
12. Por fim, quanto às alegações específicas do contribuinte relativas ao caso, faço
notar que o posicionamento acima adotado: a) Não se trata de bitributação ou bis in idem, uma
vez que só há um ente tributante envolvido na questão sob análise e não se confunde o acréscimo
patrimonial da entidade Recorrente com o acréscimo patrimonial de seus participantes (a ser
auferido quando de sua aposentadoria); b) independe de qualquer caracterização de conduta
dolosa ou antiética por parte dos administradores da Recorrente e, ainda, não é passível de ser
afastado, ainda que restasse comprovada a alegada motivação da cessão efetuada (pagamento de
contribuições em atraso pela patrocinadora).
13. Assim, conforme já estabelecido, entendo escorreito o posicionamento do
Acórdão recorrido, no sentido de: a) manutenção da natureza jurídica da relação obrigacional
tributária originária e b) necessidade de retenção quando do levantamento efetuado, não se
reconhecendo, destarte, o direito creditório alegado a título de pagamento indevido.
Conclusão
14. Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital